Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-66.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001450-66.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO MACHADO FONSECA - CPF: 022.093.021-02 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS INCOMPLETOS, INDETERMINADOS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese recursal acerca da necessidade de oportunizar a emenda à inicial (art. 321 do CPC), concluindo, de forma fundamentada, pela sua inaplicabilidade no caso concreto em razão da estabilização da lide (art. 329 do CPC), que veda a alteração substancial do pedido e da causa de pedir após a apresentação da contestação.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. Inexiste tal vício quando o acórdão aponta a inépcia da inicial não pela existência de um pedido formal de rescisão, mas pela ausência de concatenação lógica entre os múltiplos pedidos formulados, o que inviabilizou a clara delimitação da pretensão e o pleno exercício do contraditório.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO MACHADO FONSECA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu a apelação cível interposta pelo ora embargante nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS INCOMPLETOS, INDETERMINADOS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por inépcia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a configuração de inépcia da petição inicial; e (ii) analisar se a extinção do processo sem a prévia oportunidade de emenda à inicial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inépcia da inicial a confusão e a ausência de concatenação lógica entre a causa de pedir e os pedidos inviabilizando a prestação jurisdicional e o exercício da ampla defesa.

A alegação genérica de abusividade sem a especificação detalhada das supostas irregularidades e sem a apresentação de uma causa de pedir clara e concatenada para cada pleito, viola o disposto no artigo 330, § 2º, do CPC, que exige a discriminação das obrigações que se pretende controverter.

Embora o art. 321 do CPC preveja o dever de oportunizar a emenda à inicial, tal medida é inviável após a estabilização da lide, quando a correção do vício implicar alteração do pedido e da causa de pedir, em ofensa ao art. 329 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Aduz o embargante que o acórdão incorre em omissão e contradição ao não enfrentar os fundamentos legais e constitucionais invocados na apelação, notadamente os artigos 321, 326 e 327 do CPC, que autorizam a cumulação de pedidos e a concessão de prazo para emenda da inicial, bem como o princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Assevera que o acórdão partiu de premissa equivocada ao sugerir que o autor estaria indeciso entre a manutenção ou a rescisão do contrato, pois afirma que em nenhum momento a petição inicial pleiteou a rescisão contratual, sendo a pretensão clara quanto ao cumprimento do contrato, com a entrega do lote e a devida indenização.

Afirma que há contradição entre o reconhecimento da estabilização da lide e a alegação de inépcia, pois o processo foi instruído com contestação, réplica e especificação de provas, o que demonstraria que o suposto vício não impediu o contraditório ou a compreensão da demanda.

Argumenta que a extinção prematura do feito, após quase três anos de tramitação, viola o direito de acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto nos artigos 4º e 6º do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão e a contradição apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão, anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a concessão de prazo para eventual emenda.

Contrarrazões apresentadas no ID 327714853.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A omissão, para fins de acolhimento dos aclaratórios, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante para o deslinde da controvérsia, sobre o qual tinha o dever de se pronunciar, seja por requerimento da parte, seja de ofício. A contradição, por sua vez, é aquela que se manifesta internamente no julgado, ou seja, quando há proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes trechos da própria fundamentação, tornando a decisão logicamente insustentável.

Após uma análise detida e criteriosa das razões recursais em confronto com os fundamentos do acórdão embargado, concluo que a pretensão do embargante não merece prosperar. Os vícios apontados, em verdade, não se configuram, revelando-se a insurgência como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que transborda os limites estreitos da via aclaratória.

No que tange à suposta omissão, a decisão colegiada enfrentou expressa e exaustivamente a questão atinente à oportunidade de emenda da petição inicial, ponderando a aplicação do artigo 321 do CPC com o estágio processual em que o feito se encontrava. Para que não pairem dúvidas, transcrevo o trecho pertinente da fundamentação do aresto:

“(...) Superada essa questão, passa-se à análise do argumento de violação ao dever de oportunizar a emenda da inicial, previsto no artigo 321 do CPC.

A aplicação dessa norma deve ser ponderada com o estágio em que o processo se encontra. O momento processual ideal para a determinação de emenda é o do juízo inicial de admissibilidade, antes da citação do réu. Após a angularização da relação processual e a apresentação da contestação, opera-se a estabilização da lide, conforme dispõe o artigo 329 do CPC. A partir de então, a alteração do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento do réu, e, após o saneamento do processo, é vedada em qualquer hipótese.

No caso dos autos, o vício da inicial não é meramente formal. A correção da inépcia apontada exigiria do autor uma escolha fundamental sobre a natureza de sua pretensão: manutenção ou rescisão do contrato. Tal escolha implicaria, necessariamente, uma profunda alteração tanto da causa de pedir quanto dos próprios pedidos formulados. Não se trataria de um simples ajuste, mas de uma reestruturação completa da demanda.

Nesse cenário, a determinação de emenda para sanar a confusão entre pedidos implicaria, na prática, uma indevida alteração da causa de pedir e do pedido após a contestação e o saneamento do feito, em clara violação ao artigo 329 do CPC. (...)”

Desse modo, o que o embargante qualifica como "omissão" é, na verdade, uma interpretação jurídica com a qual discorda. O julgado enfrentou a tese recursal, mas conferiu-lhe solução diversa da pretendida, o que é perfeitamente legítimo no exercício da função jurisdicional e não configura vício sanável pela via dos embargos.

No que tange à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, o raciocínio é análogo. O acórdão, ao confirmar a sentença de extinção, o fez com base em normas processuais que visam, justamente, a garantir um processo hígido e um debate dialético claro, o que seria inviabilizado pela manutenção de uma petição inicial inepta.

A garantia do contraditório pressupõe uma uma pretensão clara e delimitada, para que a defesa possa ser exercida em sua plenitude. Uma exordial confusa e genérica, como a que se apresentou, atenta contra o próprio exercício do contraditório pela parte adversa. O que se consignou foi a ausência de clareza e a incompatibilidade lógica decorrente da cumulação de pedidos que, em sua essência, apontam para direções opostas.

Como visto, o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais para a solução da controvérsia.

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025